Tribunal: TJES
Processo: 5000249-70.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-70.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE COSTA
RECORRIDO: TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000249-70.2025.8.08.0039

Recorrente: PAULO HENRIQUE COSTA

Recorrida: TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A.

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO INFORMAL REALIZADO ENTRE CONSUMIDOR E PREPOSTO DA EMPRESA. PROVA ORAL (ÁUDIOS) QUE COMPROVA OS TERMOS DO PACTO ATÍPICO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDADO PELO PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O PREPOSTO SUBTRAIU A TOTALIDADE DAS CÁPSULAS. FATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR LIMITADA À COTA-PARTE ASSUMIDA NO ACORDO VERBAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NA PARTE QUE CABIA AO REPRESENTANTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM NEGÓCIO JURÍDICO
IRREGULAR
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por PAULO HENRIQUE COSTA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A. e JEFERSON GRAMELICKY.

Narra o autor que adquiriu uma máquina de café da primeira ré, por intermédio do segundo réu, seu representante comercial, que o teria induzido a aceitar incluir a compra de uma segunda máquina para o próprio representante, sob a promessa de que o custo seria dividido, o que não ocorreu. Alega que o representante emitiu uma nota fiscal com valor dobrado da máquina e também emitiu uma segunda nota fiscal em seu nome, sem sua autorização, referente a produtos que não adquiriu (cápsulas de café). Diante da situação exposta, busca a parte demandante que seja declarada a inexistência dos débitos e que os réus sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Paulo Henrique Costa em face de Três Corações Alimentos S.A. Com relação ao requerido Jeferson Gramelicky, homologo o pedido de desistência.

O autor interpôs recurso sustentando o equívoco no julgamento, reiterando os fatos da inicial e defendendo que as provas acostadas são suficientes para demonstrar a fraude. Assevera, ainda, que a responsabilidade da empresa recorrida é objetiva pelos atos de seus prepostos, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o consumidor ser penalizado por falhas na segurança da relação comercial. Por fim, almeja a reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, a recorrida aduz que a sentença deve ser mantida, pois o autor não provou os fatos alegados e agiu com imprudência ao anuir com uma negociação atípica. Assevera, ainda, que o autor jamais buscou os canais oficiais da empresa para relatar o ocorrido, violando a boa-fé objetiva, e que não há nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o suposto dano, o que afasta o dever de indenizar. Por fim, pretende o conhecimento e o desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora recorrente, com base na declaração de hipossuficiência e documentos apresentados.

Inexistindo questões preliminares a serem enfrentadas, passo à análise do mérito recursal.

A sentença de origem, ao concluir pela ausência de prova mínima da fraude, não considerou o teor dos diálogos travados entre o autor e o preposto da ré. A análise e transcrição dos áudios, alteram o panorama probatório e justificam a reforma do julgado.

Após detida análise dos vinte e sete áudios anexados ao processo, ficou cabalmente comprovado que o representante da ré, Jeferson, de fato propôs e realizou um "esquema", utilizando-se do cadastro e da compra do autor para adquirir produtos para si,
sob a promessa de que o custo seria dividido
. Para convencer o autor a aceitar o procedimento, o preposto afirmou que a própria empresa realizaria o "batimento no boleto", conferindo uma aparência de legitimidade à operação.

Para tanto, segue a transcrição do áudio correspondente (ID de origem 65437033):
"É, pô, porque a máquina era para vir igual aquele esquema que eu te falei, bonificação, uma e outra na nota, certo? Aí vai vir cobrando as duas na nota, só que não vai pagar isso aí. Quando você for pagar o boleto, você me manda antes de pagar, entendeu? Aí nós vamos dividir isso aí, as cápsulas aí eu mandei aí para nós dividir, beleza? Vamos dividir esses negócios aí. Aí você me manda o pix aí certinho ou segunda-feira eu vou aí, aí eu pego com você aí e já te pago também."

Nesse contexto, a responsabilidade da empresa recorrida é inafastável. Pela Teoria da Aparência e pela responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), a empresa responde pelos atos de seus prepostos que, agindo nessa qualidade, causem dano ao consumidor.

Ademais, o descumprimento do acordo informal por parte do preposto Jeferson, e o consequente prejuízo imposto ao autor, restam inequivocamente comprovados pelas cobranças posteriores realizadas pelo consumidor. Em um primeiro momento, o autor manifesta sua surpresa e contrariedade com a dimensão da quantidade de produtos, ao reclamar que havia chegado
"um caminhão de café aqui no meu nome"
, indicando que a realidade da entrega divergiu do que fora ajustado.

Posteriormente, diante do vencimento dos boletos e da inércia do representante, o autor cobra a solução prometida e a prova do efetivo prejuízo materializa-se quando o autor informa já ter sido compelido a arcar com parte da dívida para evitar a inadimplência, conforme ID de origem 65437919:

"E a nota lá, pô, do abatimento lá, manda esse trem aí para mim. Tá me dando dia de vencer essa p****. Esqueci dos boletos lá. Tive que pagar um de 400 e pouco hoje. Acho que tem um 192 também daí para pagar. Eu acho que já tá até vencendo já essa p****. Eu acho que esse daí só paga amanhã também, esse de 192. E manda aí o abatimento aí do troço aí."

Fica, portanto, demonstrado que o preposto não apenas idealizou e executou o engodo, mas também se omitiu dolosamente em cumprir sua parte no pacto, transferindo a integralidade do ônus financeiro ao consumidor, o que legitima a intervenção judicial para readequar a obrigação.

No que tange especificamente ao débito das cápsulas de café, o recorrente alegou na exordial que o preposto teria retirado a totalidade dos produtos, fato que seria comprovado por testemunhas. Ocorre que, na fase instrutória, a parte autora abdicou da produção da referida prova oral, operando-se a preclusão. Assim, a alegação de que não usufruiu de nenhuma cápsula permaneceu no campo meramente retórico. A única prova concreta sobre o destino das cápsulas é o áudio em que se pactua a sua divisão ("
as cápsulas aí eu mandei aí para nós dividir
"). Desse modo, na ausência de prova em contrário, a responsabilidade do autor deve se ater aos exatos termos do que foi provado, ou seja, o pagamento de sua cota-parte de 50%.

A solução jurídica, portanto, não é validar o acordo informal, mas sim readequar a obrigação do autor perante a fornecedora, isentando-o da parcela da dívida que, comprovadamente, foi contraída em benefício do representante.

Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que não assiste razão ao recorrente. Ao anuir com a participação em um negócio jurídico atípico, o autor assumiu um risco. Ademais, não há nos autos prova de que as cobranças tenham resultado em consequências mais graves, como a negativação de seu nome, a interrupção de crédito ou a exposição a situações publicamente vexatórias. As mensagens de cobrança juntadas, embora incômodas, possuem teor padrão e não configuram cobrança abusiva ou ameaçadora. O caso, portanto, trata-se de hipótese de mero aborrecimento, insuscetível de gerar dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença e, via de consequência,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
, em face do autor
PAULO HENRIQUE COSTA
, do débito correspondente a
R$394,55 (trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
, referente à segunda máquina de café, e de
R$436,52 (quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos)
, referente a 50% (cinquenta por cento) do valor das cápsulas de café, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parte de seu recurso.

Além do mais, encontra-se amparado pelos benefícios da Justiça gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)